Tribunal: TJMT
Processo: 1008860-66.2023.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008860-66.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EREMITA EMANUELA LOPO PAZ - CPF: 724.752.341-72 (RECORRENTE), EREMITA EMANUELA LOPO PAZ - CPF: 724.752.341-72 (ADVOGADO), REGINA LUCIA LOPO - CPF: 460.533.601-04 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1008860-66.2023.8.11.0007.

RECORRENTE(s): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

RECORRIDA(S): EREMITA EMANUELA LOPO PAZ E REGINA LUCIA LOPO.

Data de julgamento: 13 A 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO – CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 16 (DEZESSEIS) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1)

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 209930242, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o feito sem resolução do mérito em relação à autora Regina Lucia Lopo

e
deu parcial procedência
aos pedidos formulados pela autora Eremita Emanuela Lopo Paz, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais.

2)

Em sede recursal, a recorrente alega que o cancelamento do voo ocorreu devido a condições climáticas adversas e que, por isso, estaria isenta de responsabilidade pelos danos alegados pela parte autora.

3)

Já a recorrida, em contrarrazões, alega que o voo foi cancelado devido o estouro de pneu de uma aeronave particular e que as alegações de questões climáticas não condizem com a verdade dos fatos.

4)

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

5)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

6)

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

7)

Além disso,
a alegação de problemas climáticos adversos sem lastro probatório não elide a responsabilidade
. (N.U 1016630-70.2019.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Gonçalo Antunes De Barros Neto, Turma Recursal Única, Julgado em 11/05/2020).

8)

De outro norte, “O cancelamento de voo por determinação governamental, manutenção na aeronave, pandemia (Covid-19), alteração da malha aérea, mudanças climáticas ou situação semelhante
caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade comercial
” (N.U 1025865-67.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Não Informado, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024).

9)

Da
nos
morais configurados,
em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, consistente no cancelamento do voo contratado pela parte autora, que foi realocada em outro voo, culminando no atraso de aproximadamente 16 (dezesseis) horas para a chegada ao destino.

10)

Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

11)

Quantum
indenizatório a título de danos morais fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
que se encontra em

conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

12)

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13)

Recurso conhecido e improvido. Condeno a parte recorrente a
o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024